Tribunal: TJPA
Processo: 0802925-48.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802925-48.2020.8.14.0040

APELANTE: JOSENILDO DOS SANTOS SILVA, DARCI JOSE LERMEN, DIRETOR DO HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS, GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MÉDICO SÉRGIO PAULO CARNEIRO JÚNIOR, THIAGO SOARES FONSECA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, DARCI JOSE LERMEN, GILBERTO REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS, DIRETOR DO HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS, THIAGO SOARES FONSECA, MÉDICO SÉRGIO PAULO CARNEIRO JÚNIOR, JOSENILDO DOS SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO POPULAR. NULIDADE PROCESSUAL POR REDUÇÃO INDEVIDA DE PRAZOS. INOCORRÊNCIA.

INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BINÔMIO LEGALIDADE-LESIVIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

1.

O Município de Parauapebas, apelante, interpôs o presente Recurso de Apelação, a nulidade processual por conta da redução indevida de prazos processuais peremptórios e a inépcia da petição inicial e no mérito, afirma, em suma, que antes mesmo da citação desta demanda o Município de Parauapebas já havia solicitado a aquisição de 01 (um) tomógrafo com 16 canais e 01 (uma) impressora para complementação do diagnóstico do COVID- 19.

2.

Quanto a alegação de nulidade processual por redução indevida de prazos processuais peremptórios, não vislumbro questão de nulidade processual, pois muito embora o prazo assinalado pelo juízo
a quo
tenha sido exíguo de início, qual seja, 24h, (em 04/05/2020), houve dilação de prazo (Id nº 5467079) ampliando-o em mais 10 (dez) dias a contar do dia 21/05/2020, de maneira que entendo que o apelante teve prazo suficiente para,
sem prejuízo
, atender as solicitações de esclarecimento solicitadas pelo Juízo de piso.

3.

A respeito da preliminar de inépcia da inicial por ausência do interesse de agir por se tratar de ação popular com sucedâneo em obrigação de fazer, entendo que o apelado deixou claro na exordial que a causa de pedir da demanda não é a obrigação de fazer, mas sim cessar o dano ao patrimônio público, de maneira que a via eleita é adequada para tanto.

4.

Importante mencionar que apesar de sustentar questões econômicas para tentar se desincumbir de sua obrigação, o apelante dispõe claramente de orçamento, pois estava locando os equipamentos em vez de adquiri-los, além de, como argumenta no apelo, estava providenciando a aquisição de um tomógrafo para o Município, o que contradiz o argumento de que não tinha orçamento para tanto.
Nesse diapasão, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o que nem é o caso, o poder público não pode e nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana, ainda mais no contexto fático de uma crise sanitária.

5.

Destaco ainda que não há que se falar em violação ao princípio de separação de poderes, uma vez que a via eleita é adequada para qualquer cidadão que deseje questionar judicialmente a validade de atos que considera lesivos ao patrimônio público, como ocorreu no caso em tela.

6.

Em relação ao apelo adesivo formulado por JOSENILDO DOS SANTOS DILVA,

vejo que o apelante

pugnou pela reforma da Sentença apenas no ponto em que fixou os honorários advocatícios.

7.

Desta feita, nota-se que o arbitramento dos
honorários

sucumbenciais
na forma principal almejada pelo apelante, ou seja, entre 10% e 20% do valor da causa, conforme expõe em seu apelo, além de contrariar o disposto no
§ 8º
do art.
85
do
CPC/2015
, ensejaria em enriquecimento desproporcional e injustificado do autor - que atua em
causa
própria - em detrimento da parte vencida.

8.

Conquanto não se passe despercebido que a matéria debatida não é revestida de elevada complexidade e que o feito foi sentenciado cerca de 5 (cinco) meses após a distribuição, bem como que não houve necessidade de dilação probatória, verifica-se que o autor popular - que atua em
causa
própria - trabalhou de forma dedicada e zelosa, inclusive alcançando êxito na demanda.

9.

Desta feita, ao se considerar a relevante atuação do autor popular na defesa do patrimônio público em sentido amplo, especificamente no viés da gestão transparente de informações, tem-se que os
honorários

sucumbenciais
devem ser majorados para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

10.

Recurso de apelação conhecido e não provido. Remessa necessária conhecida. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO, CONHECER DO RECURSO ADESIVO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação interpostos reciprocamente pelo
Município de Parauapebas
e por
Josenildo dos Santos Silva
(na forma adesiva) contra a Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Popular ajuizada pelo segundo recorrente, determinando que o ente público sane a omissão lesiva ao patrimônio público e promova a aquisição de, no mínimo, 02 (dois) tomógrafos, em detrimento da contratação de hospitais particulares para prestarem o serviço, haja vista o elevado aumento da procura pelo equipamento em razão da pandemia da COVID-19.

Da análise dos autos, verifica-se que o Requerente Josenildo dos Santos Silva ajuizou a presente demanda asseverando que a saúde do Município de Parauapebas está sendo lesada pela omissão do gestor municipal em providenciar a aquisição de tomógrafos.

Aduziu que, em razão da pandemia da COVID-19, a procura pelo equipamento aumentou consideravelmente, sendo que a Prefeitura Municipal tem preferido contratar hospital particular para lhe prestar esse tipo de serviço, o que atenta contra a eficiência e economicidade da Administração Pública, onerando demasiadamente o erário.

Assim, requereu a concessão de medida antecipada pleiteada, para determinar que o Município demandado, bem como a Secretaria de Saúde do Município, em caráter de urgência, adote todas as providências necessárias, para que no prazo máximo de 10 (dez) dias apresente a comprovação da aquisição e entrega de no mínimo 02 (dois) Tomógrafos Novos a serem instalados de forma urgente no Hospital Geral de Parauapebas –HGP e outro na Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

De igual modo, requer seja determinado que o Município, no mesmo prazo providencie a organização física e elétrica nos dois espaços, a fim de que não haja qualquer demora no processo de instalação e funcionamento dos referidos aparelhos. E, caso haja necessidade de contratação de profissionais especializados na operação dos respectivos aparelhos e elaboração dos respectivos Laudos, que as autoridades aqui demandadas adotem as providências necessárias nesse sentido, tudo no mesmo prazo.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido e condenou o Município de Parauapebas a sanar a omissão lesiva ao patrimônio público, no prazo de 90 dias.

O Município de Parauapebas interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, preliminarmente, nulidade processual por conta da redução indevida de prazos processuais peremptórios, pois, a pretexto de determinar manifestação do ente público com base no que dispõe a Lei nº 8.437/92, o Juízo exigiu diversas vezes informações a respeito do mérito da defesa, que possui prazo legal específico e peremptório. (Id nº 5467126)

Garante, ainda em sede preliminar, a inépcia da petição inicial, pois se estaria a utilizar uma ação popular como sucedâneo de ação de obrigação de fazer.

Assevera, no mérito, que, apesar de a decisão ter sido procedente para que o Apelante sane a suposta omissão lesiva ao patrimônio público, com a aquisição de aparelhos de tomografia, o Município de Parauapebas, por meio do Setor de Compras do HGP, solicitou a aquisição de 01 (um) tomógrafo com 16 canais e 01 impressora para complementação do diagnóstico do COVID- 19 em 05/05/2020, conforme se depreende do Memorando nº 051/2020-HGP/COMPRAS, documento de página 21 do Processo Licitatório Nº 7/2020-010SEMSA, ou seja, antes da citação do ente municipal, que ocorreu em 07/05/2020.

Alega, nesta senda, que a aquisição do equipamento não decorreu de atos derivados da presente demanda, mas da própria estrutura de saúde que se encontrava em movimento e promoveu atos para o efetivo atendimento da população.

Afirma que a contratação emergencial de empresa especializada para fornecimento/aquisição de 01 tomógrafo e demais equipamentos acessórios visou dar suporte no diagnóstico de pacientes em geral, especialmente com suspeita e/ou confirmação de COVID-19, no Hospital Geral de Parauapebas Manoel Evaldo Benevides Alves (HGP) e de toda a rede pública municipal de saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Por fim, defende a inexistência do binômio legalidade-lesividade em razão da ausência de ato omissivo e a impossibilidade de declaração de invalidade de situações plenamente constituídas, sob pena de violação dos princípios da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível. Pugna pela condenação do Autor/Apelado por litigância de má-fé e a sua condenação nas custas processuais.

Em Contrarrazões, o Recorrido impugna os termos da Apelação. (Id nº 5467134).

O Requerente Josenildo dos Santos Silva interpôs Apelação Adesiva, pugnando pela reforma da Sentença apenas no ponto em que fixou os honorários advocatícios (Id nº 5467136).

O Ministério Público emitiu pronunciamento pelo desprovimento do recurso (Id nº
5844293
)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Ademais, conheço, de ofício, da Remessa Necessária, pois pr
esentes os pressupostos legais, nos termos do art.
496
,
I
, do
CPC/15
, passando a apreciá-la.

O Município de Parauapebas, apelante, interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, em suas Razões Recursais, preliminarmente, a nulidade processual por conta da redução indevida de prazos processuais peremptórios e a inépcia da petição inicial.

Em relação às preliminares arguidas pelo Município de Parauapebas em sua apelação, vejo que não merecem guarida.

Quanto a alegação de nulidade processual por redução indevida de prazos processuais peremptórios, não vislumbro questão de nulidade processual, pois muito embora o prazo assinalado pelo juízo
a quo
tenha sido exíguo de início, qual seja, 24h, (em 04/05/2020), houve dilação de prazo ampliando-o em mais 10 (dez) dias a contar do dia 21/05/2020, de maneira que entendo que o apelante teve prazo suficiente para,
sem prejuízo
, atender as solicitações de esclarecimento solicitadas pelo Juízo de piso. (Id nº 5467079)

Destaco ainda o cenário epidemiológico que assolava o mundo, em especial nosso país, em maio de 2020, no auge da pandemia, ápice da primeira onda de COVID-19 no Brasil, quando o objeto da demanda era de suma importância para garantir atendimento adequado à população e evitar dano ao patrimônio público em meio a situação atípica vivenciada por todos, de modo que entendo que se justifica a urgência e prioridade na tramitação da demanda.

Vale ressaltar ainda que o Código de Processo Civil é claro ao dispor que quando houver prazo específico previsto na legislação, não se aplica a regra do prazo em dobro,
nos termos do
art. 183, §2º. Vejamos:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

Diante disso, por não vislumbrar qualquer prejuízo à parte apelante que enseje em nulidade processual, rejeito a preliminar arguida.

A respeito da preliminar de inépcia da inicial por ausência do interesse de agir por se tratar de ação popular com sucedâneo em obrigação de fazer, entendo que o apelado deixou claro na exordial que a causa de pedir da demanda não é a obrigação de fazer, mas sim cessar o dano ao patrimônio público, de maneira que a via eleita é adequada para tanto.

Frise-se que
é garantido ao cidadão buscar a tutela do patrimônio público, do qual é agente fiscalizador, juntamente com toda a sociedade, por meio da ação popular.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC⁄1973. NULIDADE DE ATO PÚBLICO. OBJETO DA AÇÃO POPULAR. INTERESSE COLETIVO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRREGULARIDADE E LESIVIDADE DO ATO PRATICADO. IMPRESCINDÍVEL ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7⁄STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

(...)

2.
A ação popular é o meio processual a que tem direito qualquer cidadão que deseje questionar judicialmente a validade de atos que considera lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5º , LXXIII, da CF⁄88)
. Não se trata, in casu, de tutela de interesse individual, pois a ação popular se prestou a anular ato ilegal praticado pelo Poder Público em afronta à Constituição Federal e ao ordenamento jurídico brasileiro e, por conseguinte, ao interesse coletivo, sendo, portanto adequada a via eleita.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a ação popular é cabível para a proteção da moralidade administrativa, ainda que inexistente o dano material ao patrimônio público, porquanto a lesão tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida, visto que a Lei 4.717⁄1965 estabelece casos de presunção de lesividade (art. 4º), para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias para considerar-se lesivo e nulo de pleno direito. Precedentes.

4. No que concerne ao entendimento do Tribunal de origem quanto à irregularidade do ato e à lesividade ao erário público para propositura da ação popular, o acórdão recorrido se assentou na plausibilidade jurídica do interesse de agir do autor popular, ficando impossibilitada a sua revisão ante o óbice da Súmula 7⁄STJ.

5. Por fim, o alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 541, parágrafo único, do CPC⁄1973 e 255, §§ 1º e 2º do RISTJ, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, tampouco foi demonstrada a similitude fática entre os julgados.

6. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1504797⁄SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 01⁄06⁄2016)

Sendo assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Superadas as preliminares, passo a análise de mérito.

Quanto a alegação de ausência de binômio legalidade-lesividade e de ato omissivo, importante destacar que para o ajuizamento de ação popular basta que se configure a lesão ao patrimônio
público, como é o caso em tela, dispensando-se a ilegalidade. Nesse sentido:

Constituição Federal

Art. 5º (...)

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Ação popular para declarar inconstitucionalidade de lei em tese – impossibilidade

“1.
A ação popular é uma ação constitucional posta à disposição de qualquer cidadão que visa a
invalidar ato lesivo ao patrimônio público
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5º, LXXIII, da CF, e Lei nº 4.717/65).
2. A ação popular não é meio adequado para pleitear a declaração de inconstitucionalidade de lei em tese, não podendo servir como sucedâneo de ações típicas do controle concentrado de constitucionalidade de normas, pois ampliaria, sem a devida autorização da Constituição Federal, o rol de legitimados inserto no seu art. 103. 2.1. Além disso, a lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa direito individual, motivo pelo qual não é passível de impugnação por ação popular, faltando ao requerente interesse de agir."

(TJDF - Acórdão 1287214
, 07126818820208070001, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020).

Desta feita, entendo que a propositura da demanda está amparada por si só na lesão patrimonial, não sendo, portanto, imprescindível que se constate ato ilegal, como defende o apelante.

No caso em comento, tem-se que o apelado fundamentou o seu pedido inicial na existência de dano ao patrimônio público, uma vez que o apelante estava alugando aparelhos de tomografia de um hospital ao invés de adquiri-los, em oneração descabida do erário público, restando configurado aqui, portanto, a lesão patrimonial em questão decorrente da omissão do ente em adquirir os aparelhos diretamente ao Município.

Importante mencionar que apesar de sustentar questões econômicas para tentar se desincumbir de sua obrigação, o apelante dispõe claramente de orçamento, pois estava locando os equipamentos em vez de adquiri-los, além de, como argumenta no apelo, estava providenciando a aquisição de um tomógrafo para o Município, o que contradiz o argumento de que não tinha orçamento para tanto.

Desta feita,
melhor sorte não assiste ao apelante, porquanto, a possibilidade e a abrangência da atuação do ente público no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado (gênero), são regulamentados pelo princípio da reserva do possível.

Ocorre que esse princípio se relaciona à existência de prestações limitadas à coerência e não da falta de recursos, de modo que cabe ao indivíduo requerer a prestação dentro de um limite razoável.

O mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Nesse diapasão, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o que nem é o caso, o poder público não pode e nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana, ainda mais no contexto fático de uma crise sanitária.

Destaco ainda que não há que se falar em violação ao princípio de separação de poderes, uma vez que a via eleita é adequada para qualquer cidadão que deseje questionar judicialmente a validade de atos que considera lesivos ao patrimônio público, como ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou sobre a questão:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. FACULDADE DO CIDADÃO DE POSTULAR SEU DIREITO CONTRA QUALQUER DOS ENTES. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE, DO STF E STJ - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE. 1- O direito à saúde é garantido a todos, sendo um dever estatal no qual este ente assume o caráter inquestionável de assegurar o próprio direito à vida e à sua proteção em todas as formas, dentre os quais se inclui o tratamento médico e o fornecimento de medicamentos; 2- Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, possuindo o cidadão a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos; 3- A Constituição estabeleceu a responsabilidade não só aos Estados, mas compartilhada entre todos os entes da federação, ou seja, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pela prestação da saúde, portanto, tratando-se, indubitavelmente, de competência comum, não cabendo no caso presente o Município apelante eximir-se do cumprimento de suas funções; 4
- É permitido ao cidadão que se sentir prejudicado, bater às portas do Judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível, sem que isso importe em violação do Poder Judiciário ao princípio da separação dos poderes, porquanto resta configurada, no caso, a omissão da Administração
; 5- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em Reexame, sentença mantida. (TJ-PA - APL: 00244679520138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 05/06/2018)

Por fim, quanto ao pedido de litigância de má-fé e condenação em custas, por tudo que já foi explanado, entendo incabível.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a
sentença recorrida está em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal
no sentido de que uma vez configurada a omissão lesiva do Município de Parauapebas, este tem o dever de saná-la.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA
REMESSA NECESSÁRIA E
DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em relação ao apelo adesivo formulado por JOSENILDO DOS SANTOS DILVA,
vejo que o apelante

pugnou pela reforma da Sentença apenas no ponto em que fixou os honorários advocatícios.

Entendo que o caso em que pese o valor da causa tenha sido fixado no montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), tal valor não reflete o valor do feito de fato, uma vez que se trata de causa com valor inestimável, vez que o objeto da demanda consiste em omissão do poder público lesiva ao patrimônio público, cujo valor não foi objeto de apuração nesta ação.

Desta feita, nota-se que o arbitramento dos
honorários

sucumbenciais
na forma principal almejada pelo apelante, ou seja, entre 10% e 20% do valor da causa, conforme expõe em seu apelo, além de contrariar o disposto no
§ 8º
do art.
85
do
CPC/2015
, ensejaria em enriquecimento desproporcional e injustificado do autor - que atua em
causa
própria - em detrimento da parte vencida.

Sobre tal temática:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO
INESTIMÁVEL
. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vencida a Fazenda Pública, de acordo com a legislação processual civil em vigor, os
honorários
advocatícios devem ser fixados de forma a remunerar com dignidade os serviços prestados em juízo, sem onerar excessivamente os cofres públicos, observados os critérios estabelecidos no § 2º do artigo 85, por apreciação equitativa, tendo em vista que, no caso concreto, não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora. (TJMG -
Apelação Cível 1.0035.17.010453-9/001
, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2019, publicação da sumula em 01/02/2019)

Por sua vez, cumpre enfatizar que
os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados segundo arbitramento judicial e obedecendo-se aos critérios previstos na legislação processual cível.

Sendo assim, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC:

Art. 85 (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nessa linha é o precedente do STJ (REsp 1.885.691-RS
): “
Na ação popular, não sendo possível aplicar a regra geral de fixação dos honorários advocatícios (art. 85, §2º, CPC), deverá ser utilizado o critério da equidade (art 85, §8º, CPC)”.

Entretanto, observando-se as circunstâncias do caso concreto às luzes do art.
85
,
§ 2º
, incisos
I
a
IV
e
§ 3º
, ambos do
CPC/2015
, tem-se que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) não remunera o trabalho advocatício desempenhado pelo autor popular de forma justa e razoável.

Conquanto não se passe despercebido que a matéria debatida não é revestida de elevada complexidade e que o feito foi sentenciado cerca de 5 (cinco) meses após a distribuição, bem como que não houve necessidade de dilação probatória, verifica-se que o autor popular - que atua em
causa
própria - trabalhou de forma dedicada e zelosa, inclusive alcançando êxito na demanda.

Desta feita, ao se considerar a relevante atuação do autor popular na defesa do patrimônio público em sentido amplo, especificamente no viés da gestão transparente de informações, tem-se que os
honorários

sucumbenciais
devem ser majorados para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO para, reformando parcialmente a sentença recorrida, MAJORAR os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
devidos ao autor popular para o montante de R$ 5.000,00 (três mil reais), já incluído o trabalho advocatício desempenhado perante este Juízo
ad quem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA
REMESSA NECESSÁRIA E
DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.
CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença recorrida, MAJORAR os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
devidos ao autor popular para o montante de R$ 5.000,00 (três mil reais), já incluído o trabalho advocatício desempenhado perante este Juízo
ad quem.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/03/2023